Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717722-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Continental Construtora e Incorporadora Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução n° 0045583-82.2013.8.07.0001. O Agravante informa no petitório Id. 28549312 que os novos cálculos apresentados pela parte agravada nos autos de origem ocasionaram a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora